Tribunal: TJBA
Processo: 8013519-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013519-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: JAIR ALVES DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: OI S.A. Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS POR SERVIÇOS SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADOS. PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência para suspensão de cobranças por serviços de telefonia supostamente não contratados ("AUDIO NEWS AVANÇADO", "LDN" e "OI LEITURA") e para proibição de negativação do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente o perigo de dano grave ou de difícil reparação; e (ii) se a situação narrada justifica a intervenção imediata do Poder Judiciário mediante provimento antecipatório. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência pressupõe a verificação simultânea da probabilidade de provimento do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, requisitos não demonstrados no caso concreto. 4. A mera alegação de cobranças indevidas por serviços não contratados, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem a imperiosidade da suspensão imediata ou grave prejuízo à subsistência do agravante, não caracteriza o periculum in mora. 5. Os valores cobrados mensalmente pelos serviços supostamente não contratados, conquanto possam representar incômodo ao consumidor, podem ser integralmente ressarcidos ao final da demanda com correção monetária e juros legais, caso reconhecida a procedência da pretensão autoral. 6. A possibilidade de inscrição do nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito constitui mera conjectura, desprovida de elementos comprobatórios concretos que indiquem a iminência de tal negativação, não justificando a concessão da tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno improvido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de cobranças por serviços de telefonia supostamente não contratados exige a demonstração concreta do perigo de dano grave ou de difícil reparação, não bastando meras alegações desacompanhadas de elementos probatórios que evidenciem a imperiosidade da medida. " ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.